Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. AÇÃO MONITÓRIA. ORIGEM NA MESMA DIVIDA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO
1. A conexão é regra de alteração de competência, pela qual a competência territorial firmada em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, a rigor, com o objetivo de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes.
2. O art. 286, inc. II, do CPC, estabelece a prevenção do Juízo originário quando repetida ação extinta sem exame do mérito, mesmo quando alterado o litisconsórcio e os réus da demanda.
3. Em que pese ambas as ações possuírem as mesmas partes e terem sido derivadas de um mesmo título extrajudicial (nota promissória), observa-se que no processo de execução o Autor objetivou a cobrança da nota promissória e na ação na qual foi declinada a competência, a parte pretende a constituição de pleno direito de título executivo lastreado em acordo extrajudicial firmado entre as partes e descumprido pela Executada. Ou seja, ambas as ações têm causas de pedir e pedidos diversos.
4. Observadas as petições iniciais da demanda extinta e da nova ajuizada e verificada a distinção da causa de pedir e pedido diverso, não há falar em conexão, inexistindo o risco de decisões contraditórias ou conflitantes.
5. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.